Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEGÁVEL PERDA DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. PRORROÇÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. O parágrafo único do referido artigo previa que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, mas foi anulado pela RN n° 455, de 30/03/2020, em cumprimento de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 136265-83.2013.4.02.51.01, devendo a rescisão contratual, assim, seguir as disposições contratuais.
2 – A despeito da falta de cláusulas contratuais claras quanto às minudências da rescisão contratual em caso de perda de elegibilidade para o participar do plano de saúde, carece de amparo legal a pretensão do Autor de manter-se coberto pelo plano quando a falta de elegibilidade é inquestionável.
3 – A regra do art. 30 da Lei no 9.656/1998 destina-se à proteção da pessoa que tem um plano de saúde em razão do seu trabalho e que, ao ser demitida sem justa causa, é surpreendida com a possibilidade de ficar subitamente a descoberto na sensível temática da saúde. Na situação em que o vínculo do Demandante com o plano de saúde decorre de facilidade de acesso dada por associação de classe em razão de ostentar o Autor a condição de professor temporário vinculado à Secretaria de Educação do DF, a finalização da relação de trabalho no prazo previsto e a consequente perda de elegibilidade perante o plano não é surpresa para ninguém. Por essa razão, nem mesmo analogicamente se faz possível a incidência da norma.
4 – Uma vez que o cancelamento do plano de saúde se revela lícito e que não há amparo normativo para manter a prestação do serviço, não há que se falar em pagamento de indenizações por danos materiais ou morais em razão da falta de cobertura.
Apelações Cíveis providas.